Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela imobiliária, no valor de R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais), devendo, ainda, promover as baixas necessárias junto aos cadastros existentes.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 52363956.
3. A relação jurídica estabelecida entre o locatário e a imobiliária, remunerada por tal atividade, é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Em que pese contenha na redação do contrato discutido cláusula compromissória com as regras específicas previstas no § 2o do artigo 4o da Lei 9.307/96, em se tratando de contrato de adesão, são nulas de pleno direito as cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem, devendo prevalecer o direito constitucional de acesso aos Órgãos Judiciários, a teor dos artigos 51, VII, e 6o, VII, respectivamente, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminares de ilegitimidade passiva e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor rejeitadas.
5. Da análise da sentença verifica-se que foram observados os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material objeto do pedido da recorrida, aplicando-se a norma ao caso concreto. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não tem o condão de invalidar a sentença. Assim, inexiste vício processual no julgamento do Juízo de origem. Preliminar de error in judicando rejeitada.
6. Quanto ao mérito, como bem pontuou o Juízo de origem: “a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, CPC), tendo em vista que não logrou êxito em comprovar a realização de orçamentos junto aos parceiros para a realização dos reparos, nem mesmo que os valores cobrados pelos serviços sejam compatíveis com os supostos danos”.
7. Da análise dos laudos de vistoria e das fotos anexadas à contestação, não é possível verificar de forma clara os defeitos apontados pelo recorrente no imóvel, mais precisamente relativos à pintura, móveis e estado do banheiro, além de torneiras que eventualmente tenham sido trocadas por outras de marcas inferiores. Acrescente-se a isso o fato de não haver comprovação de que a imobiliária recorrente tenha dispendido a quantia cobrada da recorrida, no sentido de realizar os reparos apontados nos laudos.
8. Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança realizada pela recorrente no valor de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais).
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.